Tribunal: TJMT
Processo: 1004466-03.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004466-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MIGUEL ANGELO CARROCIA - CPF: 795.027.769-68 (ADVOGADO), E. R. A. DE OLIVEIRA FERREIRA DROGARIA LTDA - CNPJ: 11.369.570/0001-70 (EMBARGANTE), VICTOR PINHEIRO DA SILVA - CPF: 039.605.811-65 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE PROVA DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA.

1.

A análise do presente Agravo de Instrumento limita-se à verificação da presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2.

A Agravante não anexou aos autos provas suficientes de que os valores depositados na conta bancária foram desviados para pagamento de outras dívidas em detrimento do contrato de financiamento.

3.

A Agravante limitou-se a apresentar notificações de inadimplência sem, contudo, acostar extratos bancários ou outros elementos que evidenciem o alegado comprometimento dos valores destinados ao pagamento das parcelas do financiamento objeto da lide.

4.

Ademais, a pretensão de consignação em pagamento não encontra amparo nas hipóteses do art. 335 do Código Civil, afastando a possibilidade de deferimento da medida.

5.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
E.R.A. de Oliveira Ferreira Drogaria Ltda
contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos morais (processo n. 1001385-20.2024.8.11.0041) ajuizada em desfavor do
Banco do Brasil S/A
.

A decisão agravada indeferiu a tutela provisória de urgência requerida pela Agravante para cancelamento do débito automático em conta corrente, referente ao pagamento de parcelas de uma Cédula de Crédito Bancário destinada à compra de uma máquina de depilação a laser, no valor de R$ 106.320,20, parcelada em 57 vezes com juros variáveis
.

A Agravante afirma que solicitou o cancelamento do débito automático em conta e a emissão de boletos bancários para priorizar o pagamento das parcelas. No entanto, o Banco não atendeu a solicitação, o que gerou inadimplência e o risco iminente de busca e apreensão do equipamento.

Alega que os valores depositados para pagamento das parcelas têm sido redirecionados pelo Banco para amortizar outros débitos, aumentando ainda mais a sua dívida
.

Argumenta que o deferimento da medida cautelar não trará prejuízos ao Banco, que receberá a importância através de boleto bancário.

Ressalta que o contrato prevê a possibilidade de cancelamento da autorização de débito automático, assim como Resolução Bacen 4790.

Assim, o Agravante requer o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, a fim conceder a tutela de urgência no sentido de autorizar o depósito judicial do valor das parcelas vencidas e vincendas até que o Agravado disponibilize os boletos bancários das parcelas do contrato de cédula de crédito bancário no 276.418.367.

A tutela recursal foi indeferida (ID 205284668) e a decisão foi mantida após análise dos embargos declaratórios (ID 211058177).

Contrarrazões do Agravado em ID 207576195.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência pelo juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil).

A decisão recorrida, acostada em ID 139908190 dos autos de origem, indeferiu a tutela de urgência pretendida pela ora Agravante, nos seguintes termos:

“(...) Destarte, nesse juízo de cognição sumária, verifico a impossibilidade da concessão da tutela provisória requerida, isto porque ausente a demonstração do perigo na demora.

Conforme consta dos autos, além da pretensão da parte autora para que o banco requerido exclua a função débito automático, que foi convencionada contratualmente entre as partes contratante, e passe a disponibilizar boletos físicos para pagamento das parcelas da máquina do contrato de Cédula de Crédito Bancário no 276.418.367 no dia de vencimento, além disso, a parte autora ainda requereu autorização para que efetuasse o depósito em juízo do valor das parcelas vincendas até que o banco réu cumprisse a obrigação de fazer ora referida,
não se caracterizando, portanto, um dos requisitos autorizadores da concessão da tutela requerida; até porque, não há falar na pretensão deduzida na petição inicial a existência de qualquer ponto controvertido nuclear quanto ao valor das parcelas do financiamento que a parte autora está pretendendo consignar em juízo
.

(...)” –
sic com destaques.

Visando demonstrar o perigo de dano, a Agravante se limitou a acostar ao presente agravo as notificações de ID 204001699 e ID 204004650, desacompanhados de outros elementos que evidenciem a necessidade de consignação dos valores ou que está depositando em sua conta bancária valores que estão sendo utilizados para satisfação de outras dívidas em detrimento do financiamento objeto da lide.

A Agravante não acostou ao presente recurso e nem no processo de origem os extratos da sua conta bancária, a fim de demonstrar a veracidade das suas alegações, ônus que lhe cabia.

Não há como aferir o motivo que a Agravante está deixando de pagar o financiamento, se de fato por descontos na conta bancária em que ocorreria o débito automático, ou por outra questão.

Portanto, inexistindo demonstração de que a instituição financeira está debitando valores da conta bancária da Agravante, prejudicando o adimplemento do financiamento da máquina de depilação a laser, não há motivos para modificação da decisão agravada.

Somado a isso, inexiste nos autos comprovação, minimamente que seja, da essencialidade do bem para a atividade empresarial.

Ademais, ainda que assim não fosse, observa-se que a pretensão de consignação em pagamento não encontra guarida em nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 335 do Código Civil, afastando, ao menos por ora, o deferimento da medida reivindicada.

Diante do exposto,
nego provimento
ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024